Tribunal: TJMT
Processo: 0000144-28.2012.8.11.0080
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – (ART. 485, §1o, CPC) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.
2. “In casu”,verifica-se que não houve intimação do ente estadual para que impulsionasse o processo, sob pena de extinção. Impossível, portanto, a extinção por abandono.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000144-28.2012.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCIO LEANDRO BOLSANELLI - CPF: 632.410.721-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – (ART. 485, §1o, CPC) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.

2. “In casu”,
verifica-se que não houve intimação do ente estadual para que impulsionasse o processo, sob pena de extinção. Impossível, portanto, a extinção por abandono.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 0000144-28.2012.8.11.0080, ajuizada em desfavor de
MARCIO LEANDRO BOLSANELLI
, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“
Vistos. Considerando-se o transcurso do prazo concedido por este Juízo sob a pena de extinção da presente execução fiscal, sem qualquer manifestação da parte exequente, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, por abandono da causa. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, conforme art. 39 da LEF. Sem honorários sucumbenciais. Transitada em julgado esta sentença, procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes autos, independentemente de nova determinação. P.R.I.” (
Pág. 87 – ID. 145065191).

Aduz a parte apelante, em síntese, que não houve inércia processual no presente feito.

Alega ainda, que "
a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme dantes mencionado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida no processo n.o 0000144-28.2012.8.11.0080, que extinguiu o feito, por abandono da causa.

Dá análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 16.02.2012, a presente ação de execução fiscal em desfavor de MARCIO LEANDRO BOLSANELLI, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 2012615, cujo valor alcançava a importância de R$ 3.760,09 (três mil e setecentos e sessenta reais e nove centavos).

Infere-se da demanda que a parte exequente, ora apelante, foi intimada para dar prosseguimento ao feito e requerer o que entender de direito, contudo, quedou-se silente (pág. 83 – ID. 145065191).

Sobreveio sentença fustigada, em 04.02.2020, por via da qual julgado extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC (pág. 87 – ID. 145065191).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais, as quais se restringem em
analisar a ocorrência, ou não, do abandono da causa pela parte exequente, ora apelante.

Sobre o assunto, sabe-se que, de acordo com o art. 485, III do Código de Processo Civil, o magistrado poderá extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]”

Para que essa resolução ocorra, todavia, deve ser observado o disposto no § 1o, do dispositivo legar acima transcrito. Confira-se:

“Art. 485 [...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.” [Destaquei].

In casu
, bem se observa que a Fazenda Pública
não foi intimada para se manifestar sobre o prosseguimento do feito sob pena de extinção
e, como consequência, não se observou o disposto no art. 485, III e § 1o, do CPC, o que implica na impossibilidade de extinção da demanda por abandono.

Sobre o tema, segue posicionamento deste e. Tribunal de Justiça
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)”.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022